Tribunal: TJDFT
Processo: 0700418-95.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0700418-95.2018.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: TRANSOFT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão interlocutória que, no âmbito da ação declaratória de inexistência de relação jurídico tributária c/c repetição de indébito com pedido de tutela provisória – autos no. 0713944-12.2017.8.07.0018 ajuizada por TRANSOFT TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Por meio da decisão de ID: Num. 3174721, determinei a suspensão do processo, até o julgamento dos Recursos Especiais n.o 1.692.023/MT e n.o 1.699.851/TO e dos ERESP n.o 1.163.020/RS, afetados ao procedimento dos recursos repetitivos, sob o Tema n.o 986, que discutem a incidência do ICMS-Energia Elétrica em relação aos componentes tarifários denominados Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD). Pois bem. Verifica-se que foi proferida sentença em 10/04/2024, conforme ID 192651830 dos autos de origem. Considerando a superveniência da sentença que afasta o interesse e a possibilidade de prosseguimento do presente recurso, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento pela perda de objeto, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC/2015, determinando o seu arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador